Tribunal: CARF
Processo: 19991.000381/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000381/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.943 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM
GUAXUPÉ
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002.
e no10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz, acompanhada pelas conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de
Campos e Renata da Silveira Bilhim e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000381/2010-10
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório 104/2011 proferido pela DRF em Poços de Caldas,
que deferiu parcialmente o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento no
14270.88680.080710.1.1.08-0535.
O pedido de ressarcimento, transmitido em 08/07/2010, cujo valor é de R$
218.150,11 foi analisado pela DRF/Poços de Caldas, a qual adotou procedimentos
para a confirmação da legitimidade do crédito pleiteado, emitindo intimações à
contribuinte para a apresentação de justificativas e documentos que pudessem
comprovar o crédito vindicado, e elaborou o Despacho Decisório de fls. 109/121,
com os demonstrativos de fls. 65/108, reconhecendo parcialmente o direito
creditório pretendido (R$ 62.404,79).
No despacho decisório recorrido, em especial, assentou a fiscalização:
O presente relatório refere-se a análise de Pedidos de ressarcimento de crédito de PIS
e Cofins decorrentes da não-cumulatividade, formalizados nos processos
discriminados abaixo:

(...)
O contribuinte foi intimado, através de Termo de Intimação Fiscal a apresentar os
memoriais de apuração das bases de cálculo, demonstrando os valores que compõem
cada linha do DACON e demonstrativo de aquisições de insumos com suspensão das
contribuições, o que foi plenamente atendido.
(...)
O contribuinte elaborou um DVD devidamente autenticado sob o código b1881239-
2272a121-f0242708-d946750f pelo Sistema de Validação da Arquivos Magnéticos
(SVA), com 240 (duzentos e quarenta) arquivos magnéticos que contém dados
relativos ao período de janeiro de 2009 a junho de 2009.
Anexamos ao processo o recibo de entrega.
O CD foi anexado apenas no processo de número 19991.000384/2010-53, relativo ao
pedido de ressarcimento de PIS 1o trimestre de 2009, que já foi decidido conforme
Despacho Decisório no 1236/2010.
Analisando os dados dos arquivos magnéticos (planilhas excell) apresentados,
identificamos situações de não reconhecimento do direito ao ressarcimento da forma
pleiteada as quais passamos a explicitar.
(...)
Após estabelecer um horizonte cronológico da matéria passamos ao exame da questão
prática ora em análise.
A suspensão da incidência neste caso é regra e não exceção, portanto tem cunho
obrigatório. A redação do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabelece marco
imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa não caso da venda...”
Não consta na legislação a possibilidade de, ao efetuarem vendas de produtos
agropecuários a pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as pessoas jurídicas
relacionadas no inciso I a III do §1o do mesmo artigo recolham as contribuições,
gerando assim o crédito normal. Se assim fosse, estar-se-ia voltando à origem do
problema, uma vez que as pessoas físicas não têm essa possibilidade. Assim, revela-se
a sapiência da Lei que forçou um equilíbrio por justiça fiscal.
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

Diante do exposto, resta claro que, a suspensão da incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, nos casos previstos no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, tem caráter obrigatório e aplica-se nas vendas para agroindústria com
finalidade de indusrialização e portanto, as vendas de produtos agropecuários à
pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, não
gera direito ao crédito normal (ordinário).
(...)
Com o advento da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, instituiu-se outra
modalidade de crédito presumido, depois alterado pela Lei no 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, o qual, desde essa última alteração será aplicável ao caso em
questão.
A partir da vigência dessa Lei as empresas tributadas pelo Lucro Real, que produzirem
mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos calculados às
alíquotas de 0,5775% correspondentes a 35% de 1,65% para o PIS/Pasep, e de 2,66%
correspondente a 35% de 7,6% para a Cofins, para fins de dedução do valor devido
em cada período de apuração a título dessas contribuições, na sistemática não-
cumulativa, alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições junto a:
a) Pessoas físicas residentes no País;
b) Cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art. 8o, § 1o, I,
em relação aos produtos in natura citados naquela dispositivo;
c) Pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias e
d) Sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Até aqui, analisou-se unicamente o aproveitamento dos créditos presumidos apurados
segundo o contido nos §§ 10 e 11 do art., cabendo analisar, ainda, em relação ao
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, que prevê que as
pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e
Cofins, devidas em cada período de apuração” o crédito presumido ali tratado.
Não há no dispositivo referido – ou na Lei instituidora do crédito presumido em
referência – qualquer previsão para outra utilização que não a dedução.
(...)
No caso concreto em análise, a empresa Cooperativa Regional de Cafeicultores de
Guaxupé Ltda, conforme se depreende das notas fiscais analisadas, realiza as
operações de beneficiamento previstas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, a
empresa Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda é, nos termos do art.
8o da Lei no 10.925/2004, empresa agroindustrial, logo faz jus ao crédito presumido.
Concluída a análise do mérito, passamos a análise dos valores pleiteados onde
nos deparamos com outra questão que carece ser corrigida.
Sabemos que o cálculo do percentual de rateio dos gastos com insumos a ser
considerado entre mercado interno e exportação é feito utilizando-se o total das
receitas a qualquer título em confronto com as receitas obtidas com a exportação.
O contribuinte apresentou as planilhas que demonstram a apuração das bases de
cálculo de PIS e Cofins não cumulativo. Apresentou também planilhas de aquisições,
elaboradas mês a mês, demonstrando os valores que compõem cada linha do DACON.
As planilhas relativas aos bens utilizados como insumos discriminam o fornecedor, o
número e o valor da nota fiscal, valor esse que foi utilizado como base de cálculo do
crédito pleiteado pelo contribuinte, relativamente a esse item.
Observamos que o percentual de rateio utilizado pelo contribuinte no preenchimento
dos dados da Ficha 06 A – linha 02 e Ficha 16 A – linha 02 do DACON foi obtido
sem considerar as receitas financeiras.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

Intimamos a empresa (fls.44) a justificar a não inclusão das receitas financeiras no
total das receitas com vendas quando do cálculo do rateio. Em atenção a nossa
intimação a empresa apresentou suas considerações (fls.45 a 52) mencionando ao final
que entende que a aplicação da proporcionalidade adotada está amparada em
legislação.
Em que pese o entendimento da empresa, os argumentos apresentados e os
dispositivos legais mencionados não respaldam a utilização do critério que adotaram.
Em suas argumentações são citados o artigo 1o e § 1o das Leis no 10.637/2002
10.833/2003, que tratam da contribuição para o PIS/PASEP e Cofins respectivamente.
Nosso questionamento não diz respeito a base de cálculo da contribuição e sim a
inclusão das receitas financeiras no total das receitas para fins de determinação do
rateio dos créditos entre mercado interno e mercado externo.
(...)
Utilizando os dados informados pela empresa, refizemos os cálculos do percentual de
rateio incluindo as receitas financeiras no total das receitas e, conseqüentemente,
alteramos a distribuição dos valores informados na linha 02 das fichas 06 A e 16 A do
DACON.
RESUMO
Conforme, exaustivamente, explicitado no item 8, a agroindústria não tem o direito de
se beneficiar de crédito normal na compra de insumos. O adquirente em questão tem
apenas o direito ao crédito presumido.
No item 9 ficou demonstrado que, apesar da empresa confirmar a não inclusão das
receitas financeiras no total das receitas para fins de cálculo do percentual de rateio
utilizado na distribuição dos gastos com insumos entre Mercado Interno e Exportação,
a Adminsitração da Receita Federal do Brasil deixa claro que, compõe a Receita
Bruta, toda a receita auferida pela pessoa jurídica, independentemente da
denominação ou classificação contábil adotada para essas receitas.
Pelo exposto propomos:
a) A glosa dos créditos normais (ordinário) de todas as aquisições de produtos
agropecuários informados na linha 2 do Dacon, porque nas vendas de insumos para
pessoa jurídica que produza os produtos descritos nos art. 8o da Lei no10.925/04 fica
obrigatoriamente suspensa da incidência de PIS e COFINS, não gerando assim, direito
ao crédito normal (ordinário) conforme descrito no item “8.” e;
b) Reclassificação dos créditos normais (ordinários) tomados sobre as aquisições de
insumos agropecuários, calculando os créditos presumidos conforme item 8 e c)
Recalculamos o percentual de rateio incluindo as receitas financeiras no total das
receitas conforme item “9”.
DO CÁLCULO
Para o cálculo do crédito pleiteado o contribuinte aplicou a alíquota de 1,65% (um
vírgula sessenta e cinco por cento) para o PIS e 7,6% (sete vírgula seis por cento) para
a COFINS sobre as bases de cálculo lançadas nas fichas 06 A e 16 A do DACON. Os
gastos com insumos agropecuários, no caso em questão café e pinto de um dia,
também foram considerados pelo contribuinte como base de cálculo do crédito e foi
calculado mediante a aplicação das mesmas alíquotas que mencionamos acima, sobre
todas as notas de aquisição.
Nem todo o crédito pleiteado foi reconhecido, razão pela qual estamos apresentando,
anexo ao presente despacho decisório, planilhas que demonstram o cálculo do crédito
que reconhecemos:
Utilizamos as mesmas planilhas apresentadas pelo contribuinte (uma para cada mês)
acrescentando as colunas que demonstram as bases de cálculo do crédito relativo aos
bens utilizados como insumo, bem como os valores de crédito de Pis e Cofins que
foram reconhecidos.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto e nos termos da legislação vigente, a empresa Cooperativa
Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda, faz jus ao crédito pleiteado, na forma
especificada abaixo:
(...)
PIS R$ 62.404,79 – Processo 19991.000381/2010-10
(...)
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 24/01/2011, a
interessada apresentou, em 22/02/2011, Manifestação de Inconformidade (fls.
124/145), por meio da qual argui, em síntese que:
DOS FATOS
● transmitiu via internet, pedidos de ressarcimento de crédito de PIS e Cofins
não-cumulativo – exportação referente ao segundo trimestre do ano de 2009 junto à
Agência da Receita Federal do Brasil em Guaxupé – MG no valor de R$ 218.150,11
e R$ 1.004.770,96 – respectivamente;
● o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o seu direito ao
ressarcimento de créditos, glosando o valor de R$ 155.745,32 (PIS) e R$ 717.372,36
(Cofins), além da reclassificação de créditos ordinários em créditos presumidos.
DO DIREITO
● é uma cooperativa de produção agropecuária que realiza o processo
agrodustrial em parque industrial próprio e apura as contribuições no regime não-
cumulativo;
● por conta das exclusões e deduções da base de cálculo, com destaque para
os valores dos repasses aos cooperados, custos agregados e sobras líquidas, bem
como, da não incidência das exportações e da comercialização de insumos
agropecuários (defensivos e fertilizantes) com alíquota zero, geralmente não atinge
base de cálculo para fins de tributação de PIS/Cofins não cumulativos e, quando
apura valores devidos, os mesmos são deduzidos com créditos gerados na forma do
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 ou com crédito presumido oriundo da art. 8o
da Lei no 10.925/04, até o limite do débito apurado no mês;
● os créditos gerados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e
proporcionais à exportação, não puderam ser utilizados na dedução de débitos,
motivo pelo qual pleiteou o seu ressarcimento, objeto da presente manifestação;
● as alegações constantes no despacho decisório para a glosa dos créditos se
referem à aplicação obrigatória da suspensão de incidência das contribuições quando
da venda de insumos para pessoa jurídica que produzam os produtos elencados no
art. 8o da Lei no10.925, de 2004, e a não inclusão das receitas financeiras no total das
receitas para fins de determinação do rateio dos créditos entre mercado interno e
mercado externo;
● tais alegações, contudo, não merecem prosperar, pois estão eivados de
equívocos que merecem a devida revisão como será demonstrado;
1. A suspensão de incidência da contribuição para o PIS e Cofins quando
da venda de insumos para pessoas jurídicas que produzam os produtos
elencados no art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 tem caráter obrigatório.
● a legislação vigente faz a distinção entre a cooperativa de produção
agropecuária que não exerce atividade agroindustrial (inciso III do § 1o da art. 8o e o
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

inciso III do at. 9o, ambos da Lei no 10.925, de 2004) e a cooperativa de produção
agropecuária que exerce a atividade agroindustrial (caput e §§ 6o e 7o do art. 8o e o
inciso II do § 1o do art. 9o, ambos da Lei no10.925, de 2004);
● por força da legislação citada e o art. 34, da IN SRF no 635, de 2006, a
cooperativa de produção agropecuária que exerce atividade agroindustrial está
proibida de efetuar venda no mercado interno com suspensão das contribuições
devendo aplicar a tributação integral (1,65% de PIS e 7,60% de Cofins);
● segundo o art. 11 da referida Instrução Normativa, a base de cálculo das
contribuições das cooperativas de produção agropecuária é o faturamento após as
exclusões (como por exemplo a exclusão do valor repassado ao associado decorrente
da comercialização, no mercado interno, de produtos por ele entregues à
cooperativa) e deduções permitidas, sobre a qual são aplicadas as alíquotas de 1,65%
para o PIS e 7,60% para a Cofins para fins de cálculo do débito;
● as exclusões da base de cálculo se referem aos atos cooperativos e, mesmo
assim, a exclusão é dos valores repassados aos cooperados, portanto, o valor do
faturamento da cooperativa que exerce a atividade agroindustrial é superior aos
valores repassados aos associados (exclusões), ocorrendo, assim, a geração do débito
sobre a diferença (margem agregada para cobrir todos os seus custos e gastos para a
colocação do café cru em grão no mercado);
● os cafés adquiridos de não associados (terceiros) para completar lotes e/ou
blend, quando faturados pela Cooperativa que exerce a atividade agroindustrial não é
objeto de exclusão da base de cálculo, portanto, nesse caso, a base de cálculo é o
próprio valor do faturamento, visto que a aquisição é de terceiros;
● quando há a exlusão da base de cálculo, passa a ser devido também 1% de
PIS sobre a sua folha de pagamento;
● as cooperativas que exercem a atividade agroindustrial e realizam as
exclusões da base de cálculo (valores dos atos cooperativos) somente podem
apropriar o crédito presumido até o limite do débito gerado no mês;
● em suma, o despacho decisório sustenta a reclassificação (glosa de 9,25%
para 3,24%) sob o fundamento de que as cooperativas não recolhem PIS e Cofins
devido às exclusões da base de cálculo, ou seja, se não recolhe 9,25% não repassa
9,25%. Portanto, tem o direito de repassar apenas 3,24% de PIS e Cofins, que é
exatamente o crédito presumido recebido de seus cooperados;
● argumenta que a autoridade administrativa está agindo de forma arbitrária
ao aplicar a regra da suspensão indistintamente para cooperativa de produção
agropecuária que exerce atividade industrial e para aquela que não exerce, quando a
legislação faz clara distinção;
● a cooperativa de produção agropecuária que exerce atividade industrial está
proibida de aplicar a suspenção até porque já se apropriou do crédito presumido
quando do recebimento de seus cooperados e pela sistemática de tributação do PIS e
Cofins não existe previsão legal e/ou lógica para tomada de dois créditos presumidos
numa mesma cadeia de operação. Portanto, suas vendas ocorrem com incidência dos
9,25%, como constam nas notas fiscais eletrônicas;
● por analogia, a RFB reconheceu publicamente, por meio do Ato
Declaratório Interpretativo no 15, de 26/09/2007, que as microempresas e empresas
de pequeno porte que recolhem os tributos unificados com base em seu faturamento
gera direito ao crédito ordinário de 9,25% para os seus adquirentes;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

● restou demonstrado que as aquisições foram de fornecedores que
repassaram de forma tributada pois são todas cooperativas de produção agropecuária
que exerce a atividade agroindustrial e não mencionaram nas notas fiscais de venda a
expressão “suspensão constante do § 2o do artigo 2o da Instrução Normativa RFB no
660/06” (não se trata de aquisição de cooperativa que não realiza atividade
agroindustrial);
● além do que, o § 1o do art. 34 deixa claro que a suspensão não se aplica às
vendas de café realizadas pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária
que exercem a atividade agroindustrial;
● por meio das informações contidas no arquivo “XML Nota Fiscal Eletrônica
Mod. 55” emitida pelos fornecedores da manifestantes e nas notas fiscais Modelo 1,
foram preenchidos todos os dados relativos às contribuições;
2. Não inclusão das receitas financeiras para obtenção do percentual de
rateio utilizado no preenchimento dos dados da Ficha 06 A – Linha 02 e Ficha
16 A – Linha 02 do Dacon (não inclusão das receitas financeiras no total das
receitas para fins de determinação do rateio dos créditos entre mercado interno
e mercado externo.
● a argumentação da DRF/Poços de Caldas no sentido que a requerente
deveria incluir as receitas financeiras no total das receitas para fins de determinação
do rateio dos créditos entre mercado interno e mercado externo, de igual modo não
pode prosperar;
● a Cooxupé realiza a exportação direta para o exterior por meio de três
estabelecimentos filiais, porém, cerca de 99% das exportações são realizadas pela
filial Guaxupé (CNPJ no20.770.566/0005-33), a qual realiza o preparo, padronização
e blend do café cru em grão;
● possui diversas atividades-negócio registrado separadamente (Contabilidade
por Responsabilidade), permitindo, assim, a apuração das contribuições por
segmento de negócio para a perfeita identificação dos créditos e débitos de cada
negócio, para posterior atendimento do Dacon no CNPJ Matriz no 20.770.566/0001-
00;
● praticamente a totalidade dos créditos e débitos apropriados é do segmento
negócio “café cru em grão”, e como somente este segmento que possui receitas de
exportações necessita da aplicação do rateio proporcional somente para a separação
dos tipos de créditos em mercado interno e mercado externo referente a essa
atividade;
● entende a requerente que a aplicação da proporcionalidade para a definição
dos tipos de créditos em mercado interno e externo adotada (somente para o
segmento de negócio do café cru em grãos) está amparada pela legislação e por seus
registros contábeis segregados por atividades-negócio;
● qualquer interpretação diferente disto implicaria no cristalino tratamento
discriminatório para empresas que possuem mais de um segmento de atividade;
● quanto às receitas financeiras alega que estas estão submetidas à alíquota
zero conforme o Decreto no 5.442, de 2005 e, portanto, não integram a base de
cálculo das contribuições;
DO PEDIDO
● pelo exposto, requer que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade para fins de reconhecer o crédito indevidamente glosado,
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

assegurando à requerente o seu direito ao ressarcimento tributário integral requerido
nos termo da Lei.
● Requer, ainda, “a produção todos os meios de prova em direito admitidas”.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
AQUISIÇÕES DE CAFÉ SUBMETIDO À ATIVIDADE PRODUTIVA. REVENDA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUMO. DIREITO A CRÉDITO
PRESUMIDO.
Na falta de comprovação de que o café adquirido foi submetido à atividade produtiva
nas pessoas jurídicas vendedoras (inclusive cooperativas), entendendo-se como
produção o exercício cumulativo das atividades de padronização, beneficiamento,
preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separado por densidade,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, e destinado à revenda,
é de se considerar, pelas provas contidas nos autos, que o café adquirido serviu de
insumo à produção, gerando o direito ao crédito presumido, na forma do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004.
RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS. RECEITA
BRUTA TOTAL X RECEITA DE EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DE RECEITAS
SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, não integram o montante da
receita bruta total utilizada na determinação do percentual a ser estabelecido entre esta
e a receita de exportação para aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II do
parágrafo 8.o do artigo 3.o, das Leis no 10.637/2002 e n.o 10.833/2003 por estarem
excluídas da base de cálculo de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins.
CRÉDITOS. EXPORTAÇÃO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS.
RATEIO PROPORCIONAL.
Tendo em vista que a contribuinte mantém registros contábeis que permitem segregar
os insumos adquiridos para cada setor de produção e que tanto as receitas de
exportação quanto os custos, despesas e encargos comuns referem-se somente ao
agronegócio do café cru em grãos, justifica-se a adoção do rateio proporcional para
apuração da base de cálculo dos créditos considerando apenas as receitas totais
decorrentes da venda do café cru.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto as glosas
de créditos.
É o relatório.

Voto
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de PIS não-cumulativo vinculado ao mercado externo do 2o trimestre de 2009,
com pedidos de compensações atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de
Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos calculados com a utilização
de critério de rateio sem a inclusão das receitas financeiras para obtenção do percentual. e
necessidade reclassificação de créditos calculados sobre aquisições de café cru de cooperativas
agropecuárias.
Para esta instância administrativa a única matéria a ser decidida diz respeito à
reclassificação de créditos calculados sobre aquisições de café cru de cooperativa. Com relação
ao erro no critério de rateio, o acórdão recorrido cancelou a glosa com essa motivação pois
considerou que as receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, não integram o montante da
receita bruta total utilizada na determinação do percentual a ser estabelecido entre esta e a receita
de exportação para aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II do parágrafo 8o do
artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 por estarem excluídas da base de cálculo de
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
A Recorrente, segundo informa, é uma cooperativa de produção agropecuária que
realiza três tipos de operações com café, quais sejam: i) comercialização do café grão cru no
mercado interno e externo; ii) classificação dos tipos de café; e iii) agroindustrial, para a
realização do beneficiamento ou rebeneficiamento do café, igualmente, para fins de exportação.
Feitas essas considerações para facilitar a compreensão das matérias em debate,
passa-se à análise dos créditos glosados em seus argumentos de mérito.
Créditos Sobre as Aquisições de Café Cru de Cooperativas Agropecuárias
A lide aqui colocada para o Colegiado tem sido costumeira nas turmas colegiadas
do CARF nos últimos anos, referindo-se a glosa de créditos ordinários (integrais) da
Contribuição para a COFINS ou PIS não cumulativos calculados sobre a aquisição de “café cru”
de cooperativas agropecuárias, com o seu consequente recálculo como crédito presumido, em
valor menor e com a impossibilidade de ser objeto de pedido de ressarcimento.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que regula a matéria nesse ramo de
atividade de café:
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
(Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009)
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no11.051, de 2004)
II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(negritos nossos)

IN SRF 660, de 2006:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II – de leite in natura;
III – de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV – de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III – que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária,
no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art.2o;
II – atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III – cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I – apurar o imposto de renda com base no lucro real;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

II – exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III – utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art.5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I – destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se, também,
à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
(...)
Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
(...)
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada pelo
produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício cumulativo a que
se refere o inciso II do caput. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14
de dezembro de 2009)
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009)
I – adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da exigibilidade
das contribuições na forma do art.2o;(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
977, de 14 de dezembro de 2009)
II – adquiridos de pessoa física residente no País; ou III recebidos de cooperado, pessoa
física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o valor de
aquisição dos insumos, dos percentuais de:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

(...)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento) e
2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso
dos demais insumos.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negritos nossos)
Infere-se dos dispositivos transcritos, vigentes à época, que as receitas de venda
de café em grão para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelas pessoas
jurídicas que exerciam atividade agropecuária e as cooperativas agropecuárias estavam,
obrigatoriamente, submetidas ao regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o,
combinado com disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006. Não consta na legislação
citada, ou qualquer outra, hipótese para que sejam cobradas as contribuições nessas transações e
a tomada de crédito normal (ordinário) por parte da adquirente, somente sendo previsto, nesse
caso. o crédito presumido agropecuário, conforme o art. 7o, da IN no660/2006.
De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei 10.925/2004,
havia uma exceção para as receitas de venda de café em grão, já submetido ao processo de
produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que
exerciam a atividade agropecuária e as cooperativas de produção agroindustrial. Para essas
operações, as receitas de venda auferidas estavam sujeitas a tributação normal e ao pagamento
das referidas contribuições. Em decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos
produtos para revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do crédito
integral das referidas contribuições, calculado sobre o preço das respectivas operações de
aquisição e não do crédito presumido, como citado na situação anterior.
Cabe então a verificação, quanto aos elementos constantes nos autos, se as
aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se decidir sobre a legitimidade da tomada
de créditos normais integrais nas operações de aquisições de “café cru não descafeinado em
grãos” de cooperativas pela Recorrente.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente exerce a atividade agroindustrial em
consonância com definição dessa atividade presente no inciso II, art.6o, da IN SRF no660/2006.
A empresa confirma a atividade agroindustrial desenvolvida com a cadeia do café, conforme
denota o trecho constante da resposta de intimação para prestar informações à Autoridade Fiscal:
O processo agroindustrial do café cru nos remete às normas da classificação
oficial brasileira, reforçado, inclusive, no próprio texto do § 6o do art.8° da Lei
10925/04.
Assim, tal classificação oficial brasileira é regulamentada pela Instrução
Normativa n.° 8, de 11 de junho de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (disponível no site do Ministério).
Neste sentido, para a padronização segundo a classificação oficial
brasileira, a Cooperativa conta com parque industrial (laboratórios de análise e
classificação, maquinários mecânicos e eletrônicos) proporcionando a realização
de todo o processo agroindustrial do café cru de forma a atender todas as
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

exigências técnicas e de mercado para comercialização do produto nos mercados
interno e externo.
De forma simplificada (ideal visita in loco) segue etapas do nosso processo
agroindustrial:
1a etapa - Coleta da primeira amostra dos caminhões anies da descarga;
2a etapa – Análise visual para destinação do local de armazenamento,
segundo o fator qualidade;
3a etapa - Furação de todos os sacos para obtenção da amostra definitiva;
4a etapa - Empilhamento em blocos - sacas de 60,5 quilos;
5a etapa - Classificação (laboratório de análises) para determinação do tipo,
pelo número de defeitos; e da bebida, pela prova de xícaras;
6a etapa — Autorização do cooperado para comercialização do seu café;
7a etapa - Despejo do café na moega para passar pelo processo
agroindustrial;
8a etapa - Pré-limpeza, que consiste na retirada de impurezas maiores;
9a etapa - Catação de pedras e torrões;
10a etapa - Separação de peneiras, conforme o tamanho dos grãos
(densidade dos grãos) proporcionando maior eficiência nas próximas etapas de
ventilação e catação eletrônica;
11a etapa - Ventilação feita no café já separado em peneiras, para retirada
dos grãos mais leves, como quebrados, couchas, mal granados e chochos;
12a etapa - Catação eletrônica efetuada em máquinas que separam os grãos
pretos, ardidos, verdes e outros que prejudicam a bebida;
13a etapa - Despejo para liga (blend) onde faz-se a mistura de cafés de
diferentes tipos e qualidade em proporções especificadas pelos clientes do
mercado interno e externo;
14a etapa - Embarque final em caminhões òu contêjneres a granel, ou
ensacados, com destino ao porto de Santos para exportação oii para o mercado
brasileiro (anexo folder ilustrativo).
(negritos nossos)
Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a Cooperativa
Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda realiza as operações de beneficiamento previstas no
art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, ela é, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma
cooperativa agroindustrial.
Outra observação importante sobre aspectos envolvendo as transações de compras
de cooperativas, diz respeito ao fato das notas fiscais de compras de cooperativas fornecedoras
de café, objeto de análise pela Fiscalização, confirmarem que se tratavam de transação com
cooperativa agropecuária e não agroindustrial, vez que que as mercadorias adquiridas, “café cru
não descafeinado em grãos”, não foram submetidas ao processo industrial de produção descrito
nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/20041. Inclusive, tais mercadorias adquiridas dessas

1 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

cooperativas agropecuárias ingressaram na Recorrente sob o código de CFOP 1101 e 2101
(compras para industrialização), o que confirma que foram utilizadas como insumo na atividade
agroindustrial da Recorrente, e-fls.77 a 119.
A Recorrente não contesta, tampouco traz provas aos autos de que as mercadorias
adquiridas (café cru não descafeinado, em grãos) de cooperativas agropecuárias não foram
submetidas ao processo industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/20042 e se destinaram à atividade agroindustrial da Recorrente como insumo, conforme
afirmado pela Fiscalização.
Em vista disso, pode-se considerar que a Cooperativa Regional de Cafeicultores
em Guaxupé LTDA preenche os requisitos estabelecidos para a aplicação da suspensão nas
compras de café efetuadas com as cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que trata o inciso I do art. 5°.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das
contribuições sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06,
isso não legitima a tomada de crédito ordinário integral efetuada pela Recorrente, pois como já
se demonstrou, a Recorrente atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da
suspensão nas compras de “café não descafeinado, em grão” efetuadas com as cooperativas
agropecuárias.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café não descafeinado, em grão)
efetuada por cooperativa de produção agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos
legais anteriormente citados, aplica-se obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins,
independentemente de se tratar de venda de produto recebido pela cooperativa de seus
associados ou de produto adquirido de produtores rurais não cooperados.
Nesse mesmo sentido, transcreve-se algumas ementas de julgados do CARF em
casos semelhantes:

§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

2 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS SUJEITAS À VENDA
COM SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se o caso dos autos de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente para que a
venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se o crédito presumido de que trata o
artigo 8o da Lei 10.925, de 2004.
(acórdão no3302004.649, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Redatora
Designada Maria do Socorro Ferreira Aguiar, sessão de 29 de agosto de 2017)

REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
POR
ESTABELECIMENTO
AGROINDUSTRIAL.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de crédito presumido, nos
termos da legislação vigente.
(acórdão no3302007.251, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Relatoria do
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, sessão de 18 de junho de 2019)
Nessa situação descrita, somente foi assegurado às adquirentes o direito à
apuração de crédito presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04, antes transcrito.
A partir da vigência dessa Lei, as empresas tributadas pelo Lucro Real, que
produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da Lei 10.925, de 2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de
0,578% (quinhentos e setenta e oito milésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco
por cento) de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e de
2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco
por cento) de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins, para fins de dedução
do valor devido em cada período de apuração a titulo dessas contribuições, na sistemática não-
cumulativa, alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições efetuadas junto a:
a) pessoas físicas residentes no país;
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art. 8°, § 1°,
I, em relação aos produtos in natura citados naquele dispositivo;
c) pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias; e
d) sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Ressalta-se que, além do crédito presumido citado ser em valor menor que o
crédito básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não pode ser objeto de ressarcimento
e nem de compensação, sendo especificamente destinado à dedução com débitos tributários da
mesma espécie contributiva apurados em fases posteriores. Esse é o mesmo entendimento da
SRF, expresso pela edição do Ato Declaratório lnterpretativo SRF n°15, de 22 de dezembro de
2005, que assim dispôs:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, arts. 8 ° e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei n° 10.637, de 2002, art. 5°, § 1
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000381/2010-10

0, inciso II, e § 2°, a Lei n° 10.833, de 2003, art. 6°, § 1 °, inciso II, e § 2°, e a Lei
n°11.116, de 2005, art. 16.
[...]
(negrito nosso)
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer/ PGFN/CAT o1425/2014 teria
reconhecido o direito a crédito na situação aqui tratada não procede, tendo em vista que esse
parecer trata de operação de diversa, qual seja, o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep e
da COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que submeteram o produto à
atividade agroindustrial. No caso aqui tratado, como anteriormente já ressaltado, o produto (café
não descafeinado, em grão) não sofreu o processo de produção previsto nos §§ 6o e 7o do art. 8o
da Lei 10.925/2004 e foi adquirido de cooperativa agropecuária.
Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a reclassificação dos
créditos ordinários integrais, calculados incorretamente sobre aquisições de café cru de
cooperativas, para créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, devendo
ser mantida a glosa efetuada.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital